Tribunal: TJSP
Processo: 1016211-65.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE CARTÃO DE CRÉDITO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE INCONTROVERSA NOS AUTOS – insurgência da apelante em relação às compras não questionadas pelo apelado que deixou de se manifestar e se absteve de indicar as provas que pretendia

Ementa:
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE CARTÃO DE CRÉDITO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE INCONTROVERSA NOS AUTOS – insurgência da apelante em relação às compras não questionadas pelo apelado que deixou de se manifestar e se absteve de indicar as provas que pretendia produzir – apelado que não prestou esclarecimentos a respeito de quais operações não reconhecia como legítimas – indicação que era tarefa singela – declaração de inexigibilidade de débito com o expurgo dos valores pertinentes às operações não questionadas pelo apelado – dano moral que se patenteou negativação indevida do nome do apelado perante os órgãos de proteção ao crédito hipótese de dano "in re ipsa" indenização por dano moral bem fixada em R$ 10.000,00 valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.
Resultado: recurso parcialmente provido.